Tribunal: STF
Processo: Rcl 54236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM DAS TESES JURÍDICAS FIRMADAS NO JULGAMENTO DO AI 791.292-RG (TEMA 339) E DO RE 584.608-RG (TEMA 318), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Jorge Luís Moraes de Oliveira, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000032-33.2020.5.09.0000, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra tratar-se de mandado de segurança, impetrado contra decisão pela qual determinada a penhora de seu único imóvel para o pagamento de dívida.



    Reporta indeferida a petição inicial pelo Juízo de primeiro grau, decisão mantida ao julgamento de recurso ordinário pela Corte Regional, sob o fundamento de que inviabilizada a aferição de observância ao prazo decadencial para impetração do writ, nos termos dos óbices contidos na Súmula 415/TST (“Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do ‘mandamus’, a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação”) e nas OJs 54 (“Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade”) e 92 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido”) da SBDI-2 do TST. 



    Contra o acórdão, relata interposto recurso extraordinário, a que negado seguimento, com base no art. 1030, I, a, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do RE 584.608-RG (Tema 318).



    Noticia manejado agravo do art. 1.042 do CPC, a que negado seguimento, à compreensão de que incabível a modalidade recursal na espécie. 



    Defende que não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com a determinação de encaminhamento dos autos a esta Suprema Corte. Postula, por fim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, porquanto (i) apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, em harmonia com a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI nº 791.292-RG (Tema 339), bem assim (ii) ausente a repercussão geral da questão afeta ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de mandado de segurança, tendo em conta a sua natureza infraconstitucional, conforme definido ao exame do RE 584.608-RG (Tema 318). Reproduzo trecho da referida decisão: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto a acórdão prolatado pela SDI-2 desta Corte Superior Trabalhista, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário, porquanto reconhecida a incidência do óbice contido na Súmula nº 415 do TST e nas Orientações Jurisprudenciais nºs 54 e 92 da SDI-2 do TST, uma vez que o impetrante não juntou aos autos comprovante da data em que obteve ciência do ato coator, restando inviabilizada a aferição da observância ao prazo decadencial de 120 dias para impetração do writ, além de identificado que o impetrante interpôs agravo de petição contra o ato apontado como coator, tendo sido o recurso objeto de julgamento pelo TRT. 



    O recorrente argui prefacial de repercussão geral, alicerçada em ofensa aos arts. 1º, III, 5º, caput e II, XI, XXII, XXIII, XXXV, LIV, LV e LXIX, e §§ 1º, 2º e 3º, 6º, 93, IX, 97 e 226 da CF. 



    Aduz que está configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido não evidenciou, mesmo que superficialmente, a ensejar eventual prequestionamento de recurso extremo aplicável, a razão de sua aplicabilidade ou não ao caso concreto de precedentes jurídico-constitucionais emanados do próprio TST, especialmente, omitindo-se em relação ao caráter, tanto legal quanto constitucional, da matéria sub judice (impenhorabilidade do único imóvel residencial do recorrente), que foi atropelada pela autoridade coatora. 



    Alega que teve o imóvel em questão, que serve de moradia para sua entidade familiar, ilicitamente penhorado nos autos de reclamação trabalhista, não obstante o imóvel seja protegido pela Lei nº 8.009/90. 



    Sustenta que próprio TST assegura a utilização de mandado de segurança em situações que atinjam o direito líquido e certo de seu impetrante, especialmente quando objetiva a preservação da entidade familiar e seu patrimônio impenhorável. 



    Sem contrarrazões. 



    É o relatório. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. 



    O presente recurso extraordinário, contudo, não é admissível. 



    Com efeito, quanto ao capítulo preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate, fixando a seguinte tese jurídica: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (Tema nº 339) 



    Nesse diapasão, a fundamentação exigida pela norma constitucional em referência não engloba o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco se insere na aludida exigência de que os fundamentos adotados estejam corretos. 



    Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva vulneração do dispositivo constitucional correlato à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). 



    Na hipótese vertente, a parte recorrente sustenta que ficou configurada a negativa de prestação jurisdicional, sob a argumentação de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a aplicabilidade ou não ao caso concreto de precedentes jurídico-constitucionais emanados do próprio TST e, em relação ao caráter, tanto legal quanto constitucional, da matéria sub judice (impenhorabilidade do único imóvel residencial do recorrente), que foi atropelada pela autoridade coatora. 



    Ora, a SDI-2 adotou os seguintes fundamentos: 



    “O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região denegou a segurança ao consignar os seguintes fundamentos: 



    (...) 



    Nas razões do recurso ordinário, o impetrante alega que jamais foi intimado para emendar a inicial do writ. 



    Argumenta que é cabível o mandado de segurança, pois se trata de ato teratológico. Aduz que “pouco importa o prazo decadencial”. 



    Alega não incidir o óbice da OJ 92 da SBDI-2 do TST, pois “o presente mandado de segurança é, sim, remédio constitucional idôneo a atingir o ato ilegal e arbitrário promovido pelo juízo d a comarca de Paranavaí, junto ao processo 0125400-47.2001.5.09.0023, na medida que ofende ao disposto na legislação aplicável (Lei 8009/90), mantendo a constrição judicial incidente sobre o único imóvel residencial titulado em nome do Recorrente”. 



    Examino. 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de declaração da impenhorabilidade do bem imóvel objeto da execução. 



    Eis a transcrição do ato apontado como coator: 



    (...) 



    A decisão acima transcrita foi proferida em 21/11/2018 e a presente ação mandamental foi ajuizada em 21/01/2020. 



    O impetrante não juntou aos autos comprovante da data em que obteve ciência do ato coator, o que, por si só, já faz incidir o óbice da Súmula 415 do TST, uma vez que resta inviabilizada a aferição da observância ao prazo decadencial de 120 dias para impetração deste writ. Nesse sentido: 



    (...) 



    Para além disso, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do TRT da 9ª Região, identifica-se que o impetrante interpôs agravo de petição contra o ato apontado como coator, tendo sido o recurso objeto de julgamento pelo TRT na data de 20/08/2019. 



    Nessas circunstâncias, revela-se manifesto a descabimento deste mandado de segurança, uma vez que o writ não pode figurar como sucedâneo recursal caso a parte não tenha obtido sucesso em sua pretensão pelas vias ordinárias. 



    Nesse sentido: 



    (...) 



    Ante o exposto, reconhecida a incidência do óbice contido na Súmula 415 do TST e nas OJs 54 e 92 da SBDI-2 do TST, nego provimento ao recurso ordinário.” (fls. 319/326) 



    Opostos embargos de declaração, ficou consignado: 



    “Esta C. Subseção negou provimento ao recurso ordinário do impetrante. Estes foram os fundamentos: 



    (...) 



    Não há vício na fundamentação. 



    O embargante apenas renova os argumentos já consignados no recurso ordinário sem endereçar os fundamentos utilizados na decisão embargada. 



    Evidencia-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos adotados no acórdão embargado e obter o reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que são cabíveis nas hipóteses previstas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do NCPC, o que não se verifica no caso vertente. 



    Rejeito os embargos de declaração.” (fls. 359/360) 



    No julgamento dos segundos embargos de declaração, a SDI-2 decidiu: “O embargante renova os argumentos expostos na petição inicial, no recurso ordinário e nos primeiros embargos de declaração. 



    Pleiteia que esta Subseção emita tese sobre o tema de fundo do mandado de segurança, qual seja, a ilegalidade do ato de constrição que recaiu sobre imóvel de sua propriedade. 



    Analiso. 



    A SBDI-2 do TST negou provimento ao recurso ordinário do impetrante aplicando o óbice contido na Súmula 415 do TST e nas OJs 54 e 92 do TST. 



    Com efeito, além de não ter juntado aos autos comprovante da data em que obteve ciência do ato coator, restou constatado que o impetrante interpôs agravo de petição contra o ato apontado como coator, tendo sido o recurso objeto de julgamento pelo TRT na data de 20/08/2019. 



    Desta feita, é inadmissível o mandado de segurança, motivo pelo qual não foi emitida tese a respeito do tema de fundo veiculado no writ. 



    Pela segunda vez, o impetrante maneja de forma equivocada o recurso de embargos de declaração, demonstrando evidente inconformismo com a justiça da decisão. 



    Por fim, registre-se, por oportuno, que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório é conduta que enseja a aplicação de penalidade, a teor dos arts. 1.026, § 2º, do CPC e 793-B, VII, e 793-C da CLT, respectivamente. 



    Rejeito os embargos de declaração.” (fl. 378) 



    Como se observa, o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, revelando perfeita harmonia com a tese fixada no aludido precedente de repercussão geral, inviabilizando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, de acordo com o que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Com efeito, o acórdão impugnado revela devida fundamentação para concluir que, na forma da Súmula nº 415 do TST e das OJs nºs 54 e 92 da SDI-2 do TST, revela-se manifesto o descabimento do mandado de segurança. Nos embargos de declaração, assentou: “Desta feita, é inadmissível o mandado de segurança, motivo pelo qual não foi emitida tese a respeito do tema de fundo veiculado no writ”. 



    Ato contínuo, constata - se que a análise da matéria no tocante ao mérito da controvérsia e, por conseguinte, da alegada violação dos demais dispositivos constitucionais invocados no presente recurso extraordinário é inviável, porquanto o acórdão recorrido foi proferido em vista da constatação de que o impetrante não juntou aos autos comprovante da data em que obteve ciência do ato coator, além de identificado que interpôs agravo de petição contra o ato apontado como coator, sendo, portanto, manifesta a incidência do óbice contido na Súmula nº 415 do TST e nas OJs nºs 54 e 92 da SDI-2 do TST. 



    Ora, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos requisitos do mandado de segurança. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 318 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, entendimento consubstanciado no processo AI-800074, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2010. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido trata de questão cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, no aspecto, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso”.



    5. Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, a Corte reclamada negou-lhe seguimento, “porque manifestamente incabível”:



    “Por meio da decisão de fls. 438/442 deneguei seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral - Temas 318 e 339. 



    À referida decisão, o impetrante interpôs agravo em recurso extraordinário com fulcro nos arts. 1.042 do CPC e 328 do RITST, com pedido de remessa para o Supremo Tribunal Federal (fls. 446/478). 



    Ora, o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC preconiza, in verbis: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    (...) 



    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Como se observa, o diploma processual civil é expresso quanto a ser o agravo interno o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, porque não reconhecida a existência de repercussão geral, razão pela qual se tem por incabível, na espécie, o agravo estatuído pelo art. 1.042 do CPC, pois não é instrumento recursal adequado à reforma da decisão recorrida, não havendo, ademais, como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que a utilização do presente recurso constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal. 



    Com efeito, o recorrente utiliza-se de figura recursal não prevista em lei para a espécie da decisão recorrida, de modo que não há como incidirem os princípios da finalidade dos atos processuais e da fungibilidade recursal, em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. 



    Cumpre salientar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que o recurso cabível, na espécie, é o agravo interno, bem como o de que a denegação imediata do recurso equivocado, com a consequente não remessa ao STF, não configura usurpação da competência da Suprema Corte – tampouco contrariedade à Súmula nº 727 do STF –, pois a interposição de recurso incabível, como na espécie, justifica a sua não remessa ao Supremo Tribunal Federal, mormente diante da sistemática de repercussão geral (conf. STF-Rcl-30583, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 6/8/2018). 



    Destaca-se, além disso, que esse tem sido o posicionamento desta Corte Superior Trabalhista (conf. AIRR-268-45.2020.5.12.0050, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 10/2/2022). 



    Consigno, ainda, porque relevante, que, ante os termos do art. 1.030 do CPC supratranscrito, apenas as decisões denegatórias de recurso extraordinário não alicerçadas na ausência de repercussão geral são passíveis de impugnação por meio do agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 



    Dentro desse contexto, denego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, porque manifestamente incabível”. 



    6. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões proferidas por Presidentes ou Vice-presidentes de Tribunais no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.



    7. Ainda sob a égide do CPC/1973, este Pretório Excelso, ao julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE, bem como das Reclamações 7.569/SP e 7.547/SP, assentou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    8. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, unicamente o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    9. Nesse sentido, trago à colação as sempre percucientes palavras do Ministro Celso de Mello, no sentido de que “o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)” (Rcl 34.750-AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    10. Inaplicável portanto, a Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (v.g., Rcl 30.321 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 175 de 9.8.2017). Por elucidativo, transcrevo trecho de decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.209.712, DJe 28.6.2019:



    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.



    […]



    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.



    […]



    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais&apos; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).



    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”



    11. Nessa perspectiva, o ato reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.



    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora